Tribunal: TJBA
Processo: 8002479-18.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002479-18.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CAROLINA BUSSENI BRANDAO

APELADO: CHEF SELF PRAZER EM SERVIR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PETIÇÃO REQUERENDO PENHORA
ON-LINE
VIA SISBAJUD NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 921, DO CPC. SENTENÇA PREMATURA. CASSAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em notas de crédito comercial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento das despesas processuais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução, especialmente quanto (i) à observância do procedimento previsto no art. 921, do CPC e (ii) à existência de efetiva inércia do exequente.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente na execução exige a observância do procedimento previsto no art. 921, do CPC, que compreende a suspensão do processo, o decurso do prazo de um ano e, posteriormente, a fluência do prazo prescricional aplicável, com prévia oitiva das partes.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia intimação do exequente para se manifestar acerca da paralisação do feito, garantindo-se o contraditório e a possibilidade de demonstrar causas impeditivas ou suspensivas da prescrição.
5. No caso concreto, não há demonstração de que o exequente tenha sido previamente intimado para impulsionar o feito ou para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.
6. Consta dos autos petição apresentada pelo exequente requerendo o prosseguimento da execução com realização de penhora via SISBAJUD, providência apta a impulsionar o processo e que não foi apreciada pelo juízo de origem.
7. A ausência de apreciação de requerimento relevante para o andamento do processo evidencia omissão na prestação jurisdicional e afasta a configuração de inércia do exequente.
8. Diante da inobservância do procedimento legal e da inexistência de desídia da parte credora, impõe-se a anulação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
9. Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução depende da observância do procedimento previsto no art. 921, do CPC, com prévia oitiva das partes. 2. A existência de manifestação do exequente voltada ao prosseguimento da execução afasta a configuração de inércia apta a justificar a prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 487, II, 489, §1º, IV, e 921, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1841417, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023; TJBA, Apelação nº 0047054-18.1998.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 11.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002479-18.2016.8.05.0044
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como apelados
CHEF SELF PRAZER EM SERVIR LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator